Tribunal: TJDFT
Processo: 0745775-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO REPARADOR. CRUROPLASTIA E TORSOPLASTIA. NATUREZA REPARADORA. PROVA SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (REsps 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, julgado em 13/09/2023, Recurso Repetitivo – Tema 1069).
2. O acórdão que aprovou o Tema 1069 ressaltou que “não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odor fétido e hérnias, não qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador”.
3. Desnecessária a análise técnica por perito quando o procedimento solicitado pelo médico assistente é evidentemente reparador, considerando o relatório médico e as fotos do paciente anexadas aos autos.
4. A cruroplastia e torsoplastia para retirada de excesso de pele que compromete a plena funcionalidade dos membros e oferece risco de infecções são cirurgias de caráter funcional e reparador, tanto que são de cobertura obrigatória no âmbito do SUS, conforme Portaria de Consolidação no 3/2017, anexo 3 do anexo IV, item 5.
5. Configura dano moral a recusa indevida de cobertura médico assistencial pela operadora de plano de saúde por impor ao paciente angústias e apreensões, prolongando o sofrimento de quem necessita do procedimento cuja cobertura é obrigatória, nos termos da jurisprudência. Precedente: AgInt no REsp 1886340/SP 2020/0187367-8, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/05/2021.
6. Ante as particularidades do caso concreto e os critérios que orientam a fixação da compensação por danos morais, mostra-se adequado o valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios por não terem sido apresentadas contrarrazões ao recurso inominado.